Tribunal: TJSP
Processo: 1015574-18.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Paridade Salarial
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA – DESVIO DE FUNÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Servidor que, contratado como serviços gerais, passou a exercer as funções do cargo de eletricista mas permaneceu recebendo o mesmo salário – Pretensão ao pagamento das diferenças devidas, com os respectivos reflexos remuneratórios – Desvio de função configurado

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA – DESVIO DE FUNÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Servidor que, contratado como serviços gerais, passou a exercer as funções do cargo de eletricista mas permaneceu recebendo o mesmo salário – Pretensão ao pagamento das diferenças devidas, com os respectivos reflexos remuneratórios – Desvio de função configurado – Súmula 378 do C. STJ – Prescrição quinquenal observada – Necessidade de se definir a data em que o autor deixou de exercer função diversa daquele que foi contratado em liquidação de sentença - Honorários advocatícios bem fixados – Impossibilidade de fixar honorários por equidade – Temam 1076 do STJ -Recurso de apelação provido em parte.